Tribunal: TJSP
Processo: 1014690-98.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014690-
98.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MCORE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e JOÃO
CARLOS MINELLO, é apelado PRIMA POWER SOUTH AMERICA - SISTEMAS
INDUSTRIAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014690-98.2016.8.26.0020 -Voto no 15.590
2
VOTO No 15.590
APELAÇÃO No 1014690-98.2016.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (4a VARA CÍVEL - F.R. LAPA)
APELANTES:
MCORE
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA. e JOÃO CARLOS MINELLO
APELADA: PRIMA POWER SOUTH AMERICA - SISTEMAS INDUSTRIAIS
LTDA.
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Alegações de exceção do contrato não
cumprido e de excesso de execução - Sentença de improcedência -
Apelo dos embargantes - Concessão de prazo para o recolhimento do
preparo recursal - Preparo não efetuado - Requisito de admissibilidade
recursal não atendido - Deserção - Apelação não conhecida
A sentença de fls. 237/240, cujo relatório é adotado,
julgou improcedentes os embargos à execução.
Apelam os embargantes (fls. 242/254) alegando que o
inadimplemento que ampara a execução ocorreu por descumprimento
contratual da apelada, “levando à impossibilidade da APELANTE MCORE em arcar com a
integralidade do montante acordado pela compra do equipamento. Ou seja, a obrigação só não foi
adimplida porque não houve a efetiva entrega da máquina nos termos e condições do contrato firmado entre
as partes. Tal exceção de contrato não cumprido foi evidenciado ao longo da demanda de forma mitigada,
já que não foi possibilitada à APELANTE MCORE a produção de provas requeridas (...)”. Afirmam
ser incontroverso que “especificação do equipamento originalmente encomendado, foi entregue (7
meses depois do previsto) pela APELADA PRIMA POWER equipamento totalmente diferente do
encomendado (eP-1030), cuja capacidade de produção e tipo de dobra produzida (genericamente falando)
não condiz com o encomendado pela APELADA”. Formularam pedido de justiça gratuita
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
426/434, com impugnação ao pedido de gratuidade e não conhecimento do
recurso).
É o relatório.
O apelo não comporta conhecimento tendo em vista a
ausência de recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007,
“caput”, do Código Processo Civil (“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, sob pena de deserção”).
Os embargantes, não beneficiários da justiça gratuita,
interpuseram recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, mas
deixaram de comprovar o recolhimento do preparo.
Determinada a juntada de documentos para viabilizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014690-98.2016.8.26.0020 -Voto no 15.590
3
exame do pedido de justiça gratuita (fl. 454), os recorrentes não se
manifestaram (certidão de fl. 456).
Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o
recolhimento do preparo recursal (fl. 458) sob pena de deserção, sobrevindo
pedidos de fls. 452 e 461 dos patronos dos embargantes para exclusão de seus
nomes nos autos, considerando a renúncia ao mandato.
Foram enviadas intimações aos embargantes para
regularização da representação processual, devolvidas sem cumprimento (fls.
463/468).
Nesse passo, não tendo os recorrentes atendido ao
comando da decisão acima mencionada, e considerando que as cartas de
intimação foram enviadas aos endereços constantes dos autos, inarredável o
reconhecimento da deserção do recurso interposto, na forma dos artigos 1.007
(“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”) e 932,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não
conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida).
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se conhecer da
apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator